Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-25.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800030-25.2025.8.14.0401

RECORRENTE: LUCAS GABRIEL RESQUE SA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS GABRIEL RESQUE SÁ contra decisão que o pronunciou por tentativa de feminicídio, com base no artigo 121-A, §1º, I; §2º, V, c/c artigo 14, II, do Código Penal. O recorrente alegou legítima defesa, ausência de dolo de matar (animus necandi), tese de desistência voluntária e ausência de fundamentos para prisão preventiva, requerendo a absolvição sumária, desclassificação para lesão corporal ou liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que justifiquem a absolvição sumária por legítima defesa; (ii) verificar se há fundamento para a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da desistência voluntária; (iv) examinar se persistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à dinâmica dos fatos, o que deve ser examinado pelo Tribunal do Júri.

4.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, que apresentam prova da materialidade (laudo pericial) e depoimentos consistentes da vítima e de testemunha ocular, além de evidência de agressão por golpes de faca na região da nuca, o que afasta a hipótese de legítima defesa.

5.

A tentativa de homicídio se configura quando há início de execução do crime com dolo de matar, ainda que o resultado não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente; no caso, a intensidade e a localização dos golpes evidenciam o animus necandi, o que afasta a desclassificação para lesão corporal.

6.

A desistência voluntária pressupõe cessação espontânea da conduta pelo agente, o que não se verifica nos autos, onde consta que a agressão cessou por fuga da vítima, e não por vontade do réu.

7.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de garantia da ordem pública, estando a decisão suficientemente fundamentada e em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, cabendo ao Tribunal do Júri a análise da veracidade das versões apresentadas.

2.

A alegação de legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando amparada por prova inequívoca e incontestável nos autos.

3.

A tentativa de homicídio se configura com a prática de atos executórios com dolo de matar, independentemente do resultado morte.

4.

A desistência voluntária exige cessação espontânea da conduta criminosa, o que não ocorre quando o agente é impedido por circunstâncias externas.

5.

A prisão preventiva pode ser mantida diante da gravidade concreta do crime, da reiteração delitiva e do risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 15; 25; 121-A, §1º, I e §2º, V; 129. CPP, arts. 312, 386, VI, e 413. CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

RELATÓRIO

LUCAS GABRIEL RESQUE SÁ
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de feminicídio tentado, capitulado no artigo 121-A, §1º, inciso I, §2º, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em síntese, que agiu em legítima defesa diante de agressões praticadas pela vítima, sua ex-companheira, narrando que teria sido atingido e empurrado escada abaixo, e que os ferimentos nela causados decorreram de sua tentativa de desarmá-la. Alegou, ainda, ausência de animus necandi, razão pela qual requereu a absolvição sumária com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteou a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, com base nos artigos 129 e 15 do Código Penal. Por fim, postulou a concessão de liberdade provisória, sustentando a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na decisão de pronúncia, o Ministério Público denunciou LUCAS GABRIEL RESQUE SÁ pela prática do crime de feminicídio tentado, previsto no artigo 121-A, §1º, inciso I, §2º, inciso V, c/c artigo 14, II, do Código Penal, em razão de ele, no dia 02/01/2025, por volta das 3h, na residência da vítima, GLEICE DE BRITO TAVARES, sua ex-companheira, tê-la agredido com golpes de faca na região da nuca, motivado por ciúmes e desavenças durante uma confraternização com consumo de bebidas alcoólicas.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente sustenta que os ferimentos na vítima decorreram da sua tentativa de se defender de agressões por ela iniciadas, alegando que foi empurrado da escada e lesionado, tentando apenas desarmá-la. Defende, com isso, a incidência da excludente de legítima defesa e, por consequência, a absolvição sumária com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva não encontra respaldo suficiente para justificar a absolvição sumária do réu. De início, cabe destacar que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do artigo 413 do CPPB, devendo o magistrado ater-se à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à dinâmica dos fatos.

No caso, a materialidade restou demonstrada pelo laudo médico juntado aos autos, o qual atestou lesões compatíveis com múltiplos golpes de arma branca na região da nuca da vítima.

Quanto à autoria, além do relato da vítima em sede policial e judicial — coerente e firme, mesmo em contexto de violência doméstica, no qual, comumente, não há testemunhas presenciais —, tem-se o depoimento da testemunha MARCELO SOUZA DE MELO, vizinho da vítima, que afirmou ter ouvido seus gritos por socorro e, em seguida, visualizado a agressão e o réu com a faca nas mãos. Inclusive, o acusado lhe mostrou a arma do crime, a qual caiu no interior da residência do depoente.

O interrogatório do próprio réu revela elementos que corroboram, em parte, a narrativa acusatória, sobretudo no que se refere à discussão entre ambos e ao uso da faca. A divergência entre as versões de acusado e vítima diz respeito à motivação e à forma como a agressão se iniciou, matéria essa que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

O reconhecimento da legítima defesa exige prova incontestável de que o agente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Tal certeza não se verifica na presente hipótese, havendo, ao contrário, elementos suficientes para submeter a controvérsia ao Tribunal do Júri. A alegação de que teria agido para se defender permanece isolada e encontra-se fragilizada diante da lesão sofrida pela vítima em região posterior do corpo, o que indica ataque pelas costas.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição sumária.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

O recorrente defende que sua conduta não visou ceifar a vida da vítima, sustentando a ausência do animus necandi e requerendo, por conseguinte, a desclassificação do delito para o previsto no artigo 129 do Código Penal.

A tese não merece acolhimento. A tentativa de homicídio, inclusive qualificado, exige para sua configuração apenas o início da execução do crime com o dolo específico de matar, sendo prescindível o resultado morte em razão da intervenção de circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso, as circunstâncias em que se deu o crime — especialmente os múltiplos golpes de faca direcionados à região vital da vítima, após ameaça verbal explícita (“vai ser tiro na perna e no braço”) — evidenciam a intenção de matar, sendo precipitado, nesta fase processual, afastar o dolo homicida. Eventuais dúvidas quanto à motivação ou à intensidade da vontade devem ser resolvidas pelo corpo de jurados, por força da soberania do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal).

Assim, não há elementos suficientes a justificar a desclassificação do delito imputado nesta fase.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15 DO CP)

O réu argumenta que teria interrompido voluntariamente a agressão, o que configuraria a desistência voluntária, nos termos do artigo 15 do Código Penal.

Ocorre que os autos demonstram que a agressão só cessou porque a vítima conseguiu fugir do agressor, conforme relato dela e da testemunha Marcelo. Não há nenhum indício de que o réu tenha interrompido o ataque por vontade própria. Ao contrário, há elementos que apontam para a continuidade da agressão até a fuga da vítima.

Afasto, portanto, a aplicação do artigo 15 do Código Penal.

DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

O recorrente requereu, ainda, a concessão de liberdade provisória, sustentando a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

Contudo, a r. decisão de pronúncia também analisou a prisão cautelar, mantendo-a com base na gravidade concreta do delito, na reiteração delitiva e no perigo à ordem pública, sobretudo por se tratar de crime grave e praticado em contexto de violência doméstica, com alto risco de reiteração.

Tais fundamentos estão em consonância com os requisitos do artigo 312 do CPPB, e não foram infirmados por novos elementos que justifiquem a revogação da medida. Ademais, a decisão é suficientemente motivada e atende aos parâmetros constitucionais e legais.

Rejeito o pedido de liberdade provisória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a r. decisão de pronúncia que determinou o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121-A, §1º, I; §2º, V c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16/12/2025